Tribunal: TJMT
Processo: 1014079-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014079-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), WARLESON PEREIRA DA COSTA - CPF: 014.098.781-98 (PACIENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARCELO ALVES MARTINS - CPF: 186.719.768-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014079-76.2026.8.11.0000

PACIENTE: WARLESON PEREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO, GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. EMPREITADA CRIMINOSA ORGANIZADA COM VEÍCULO “BATEDOR” E INTERNET VIA SATÉLITE. PACIENTE RESIDENTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de WARLESON PEREIRA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 c/c art. 40, V, e 35 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a colaboração do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de mais de 14 kg de entorpecentes (pasta-base de cocaína,
skank
e maconha), transportados em operação interestadual com estrutura logística organizada, evidencia gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva.

O
modus operandi
revela organização estruturada, com uso de dois veículos (um como “batedor”) e tecnologia de comunicação via satélite (
Starlink
), indicando planejamento, profissionalismo e maior periculosidade do agente.

O fato de o paciente residir em outro Estado da Federação e não possuir vínculos com o distrito da culpa evidencia risco de fuga e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e gravidade da empreitada criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A colaboração do paciente em sede policial não elide a necessidade da segregação cautelar diante do
periculum libertatis
.

A análise acerca da imputação do crime de associação para o tráfico constitui matéria de mérito, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade, variedade e pelo modus operandi sofisticado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A utilização de estrutura organizada e logística avançada no tráfico interestadual demonstra periculosidade suficiente para afastar medidas cautelares diversas. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 34. A confissão extrajudicial do paciente não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva. 5. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito da imputação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC no 806.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.03.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014079-76.2026.8.11.0000

PACIENTE: WARLESON PEREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO, GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WARLESON PEREIRA DA COSTA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico – art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que: a) a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea; b) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; c)
“o paciente, já na fase inquisitorial, foi colaborativo, relatando detalhes da empreitada criminosa na qual se viu envolvido”
, o que
“não apenas demonstra transparência e respeito para com a autoridade estatal, mas também sinaliza, de forma inequívoca, sua intenção de se submeter à jurisdição e de não se furtar às suas responsabilidades”
; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [tem advogado constituído,
“é

primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita (açougueiro e motorista de aplicativo), e é o principal esteio de sua família”
]; e) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, sobretudo porque
“há uma alta probabilidade de que acusação pelo crime de associação para o tráfico seja afastada no curso do processo”
, o que torna a prisão preventiva desproporcional.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

Não houve pedido liminar.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014079-76.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia [oferecida em 13.3.2026] expõe que:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de fevereiro de 2026, por volta de 10h45, em via pública, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa, com consciência e vontade, associaram-se para praticar tráfico de drogas; Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de fevereiro de 2026, por volta de 10h45, em via pública, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa, com consciência e vontade, adquiriram, transportaram e trouxeram consigo, para fins de traficância entre Estados da Federação, 5,850 kg de maconha e 8,200 kg de cocaína, conforme Termo de Apreensão de Id 225878224.

As investigações policiais esclareceram que, nas condições de tempo e local acima descritas, após troca de informações entre a Agência Regional de Inteligência e a Polícia Rodoviária Federal, Policiais Militares interceptaram dois veículos que atuavam em conjunto para o transporte interestadual de entorpecentes, um Chevrolet/Onix Plus (placas RVM1J70), conduzido pelo denunciado Warleson Pereira da Costa e utilizado para transportar a carga ilícita, e um Renault/Kwid Zen (placas QVO3B28), conduzido pelo acusado Marcelo Alves Martins, atuando como veículo batedor.

Durante a abordagem, os policiais militares localizaram no interior do veículo de Warleson 08 (oito) tabletes de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 8,200 kg, 02 (dois) tabletes de maconha com peso aproximado de 2,150 kg, e 03 (três) tabletes de Skank/Super Maconha com peso aproximado de 3,700 kg. Foram apreendidos, ainda 02 (dois) equipamentos de internet via satélite Starlink (um em cada veículo), 04 (quatro) aparelhos celulares e os dois veículos utilizados na operação.

Diante disso, Marcelo Alves Martins e Warleson Pereira da Costa foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que confessaram a prática delitiva:

O acusado Warleson relatou que recebeu o entorpecente em Cuiabá/MT de um indivíduo desconhecido, tendo como destino final um posto desativado nas proximidades de Canaã dos Carajás/PA (Id 225878228).

Por sua vez, Marcelo admitiu ter sido recrutado para atuar como batedor, mediante promessa de pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ciente de que se tratava de transporte de entorpecentes (Id 225878234).”

Extrai-se dos autos que, no dia 20.2.2026, na rodovia BR-158, no município de Ribeirão Cascalheira, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem de dois veículos que trafegavam em comboio, com o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes.

Após o recebimento de informações acerca do deslocamento suspeito, os agentes policiais visualizaram um Renault Kwid Zen e um Chevrolet Onix Plus, iniciando a abordagem dos automóveis.

O veículo Renault Kwid, conduzido pelo corréu Marcelo, seguia à frente e supostamente atuava na função de “batedor” para a carga ilícita que era transportada no segundo automóvel conduzido pelo paciente WARLESON.

No interior do veículo Chevrolet Onix, conduzido pelo paciente, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 8,200 kg de pasta base de cocaína; b) 2,150 kg de maconha; e c) 3,700 kg de
skank
.

Os agentes policiais também informaram que foram encontradas antenas da marca
Starlink
instaladas em ambos os veículos, utilizadas para viabilizar a comunicação ininterrupta entre o paciente e o corréu via internet durante o trajeto.

Durante o interrogatório em sede policial, o paciente confessou a prática delitiva, relatando ter se deslocado de Campo Grande/MS até a cidade de Cuiabá/MT. Disse que, no destino, em um posto de combustível, encontrou-se com um indivíduo não identificado, que transferiu os entorpecentes para o seu veículo. Afirmou que sua incumbência era transportar a droga de Cuiabá até a cidade de Canaã dos Carajás, no Estado do Pará.

Na audiência de custódia, o juiz singular converteu o flagrante em custódia preventiva, nos seguintes termos:

“Quanto à manutenção da prisão – requerimento de conversão em prisão preventiva -, verifico que as provas de existência do crime e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos e nos laudos de constatação acostado aos autos.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e para assegurar que a lei penal seja aplicada. A gravidade é concreta: foram apreendidos mais de 14 kg de entorpecentes (pasta base, skank e maconha), transportados entre estados com apoio logístico de internet via satélite.

Tais circunstâncias indicam perigo real e risco de que, em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou fujam da aplicação da justiça, já que não possuem vínculo com o distrito da culpa.

Ora, resta presente a hipótese do art. 312, §2o, III, do CPP, considerando a quantidade e variedade da droga apreendida indica elementos concretos de risco à ordem pública. As medidas cautelares alternativas, como tornozeleira, não são suficientes neste caso (...).”

Em 18.3.2026, o juiz singular, ao receber a denúncia, manteve a prisão preventiva do paciente, ratificando os fundamentos da decisão constritiva.

Não obstante as irresignações dos impetrantes, o juízo origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo transporte interestadual de elevada quantidade e variedade de drogas [superior a 14 kg de pasta-base de cocaína,
skank
e maconha], bem como a estrutura logística sofisticada utilizada na empreitada criminosa, que contava, inclusive, com veículo “batedor” e sistema de comunicação via satélite [
Starlink
]
,
utilizados para burlar a fiscalização estatal e assegurar o êxito da atividade ilícita.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram profissionalismo, organização e planejamento na prática delitiva, indicando envolvimento com estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala.

Assim, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, o ato constritivo não se baseou exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas em circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade do delito e o risco à ordem pública.

Ademais, o juízo de origem também consignou a existência de risco de fuga, destacando que o paciente reside em outro Estado da Federação [Campo Grande/MS] e não possui vínculos com o distrito da culpa.

Embora o paciente tenha fornecido endereço residencial e constituído advogado, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a gravidade concreta do delito e a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado em caso de eventual condenação.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (...) que seriam transportadas do Município de Campo Grande (MS) para o Município de Araçatuba (SP). Ademais, consignou-se que o paciente exercia a função de batedor do tráfico, sendo responsável por escoltar o veículo em que são transportadas as drogas, o que demonstra o maior envolvimento com o tráfico e a periculosidade do agente.

Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 806.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 24/3/2023)

Noutro giro, o transporte interestadual de grande quantidade de drogas, realizado por meio de operação estruturada e profissional, com utilização de dois veículos, divisão de tarefas e equipamentos de comunicação via satélite, é incompatível com as medidas cautelares alternativas.

Do mesmo modo, eventuais predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Lado outro, embora o paciente tenha adotado postura colaborativa em sede policial, relatando detalhes da operação criminosa, tal circunstância não afasta a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Por fim, a análise da viabilidade da imputação do crime de associação para o tráfico constitui matéria de mérito da ação penal, cuja apreciação aprofundada é prematura nesta sede de
habeas corpus
, que se destina ao exame da legalidade da prisão preventiva, e não ao juízo de probabilidade condenatória.

De mais a mais, a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, demonstrada pela quantidade expressiva de entorpecentes, pelo
modus operandi
sofisticado, pela organização logística e pelo transporte interestadual, é suficiente, por si só, para justificar a segregação cautelar, independentemente da imputação do crime de associação para o tráfico.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026